Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705369-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANNA CAROLINE PEREIRA RODRIGUES, FERNANDA DE PAULA FELIPE, WELINTON DOS REIS SANTOS IMPETRANTE: ALESSANDRO AMORIM LIBERATO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Alessandro Amorim Liberato em favor de ANNA CAROLINE PEREIRA RODRIGUES, FERNANDA DE PAULA FELIPE e WELINTON DOS REIS SANTOS, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão temporária dos pacientes. A decisão de ID: Num. 32935643 determinou que o impetrante instruísse o presente Habeas Corpus com os documentos imprescindíveis para a demonstração do constrangimento ilegal. Em seguida, o impetrante apresentou petição de ID: Num. 33159844, requerendo a desistência do presente writ, uma vez que a prisão temporária do paciente Welinton foi convertida em prisão preventiva e as pacientes Anna Caroline e Fernanda de Paula já estão em prisão domiciliar. DECIDO. O impetrante desistiu do pedido, tendo em vista a ocorrência de perda de objeto do writ, com fundamento no art. 485, incisos VI e VIII do CPC c/c art. 3o do CPP. Ante o exposto, considerando o disposto no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência do Habeas Corpus para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e extingo o feito sem julgamento do mérito. Intime-se. Após as providências de praxe, arquive-se. Brasília-DF, 11 de março de 2022 15:53:02. ROBSON BARBOSA Desembargador